Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-89.2019.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000581-89.2019.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA MARILENE GUIMARAES Advogado(s): RAFAEL ALMEIDA GONCALVES (OAB:BA33944-A) APELADO: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): ROBERTO DO CARMO DA CRUZ (OAB:BA8109-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. IRRETROATIVIDADE DE NORMA SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Maria Marilene Guimarães contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público, com reconhecimento da legalidade do ato administrativo que determinou sua exoneração em razão de acumulação ilícita de cargos públicos. A autora exercia simultaneamente os cargos de professora e auxiliar de serviços gerais no Município de Caculé/BA. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da exoneração por acumulação ilícita de cargos públicos, bem como a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99. III. Razões de decidir 3. À época dos fatos, o art. 37, XVI, da Constituição Federal admitia a acumulação apenas nas hipóteses taxativamente previstas, dentre elas a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 4. O cargo de auxiliar de serviços gerais não possui natureza técnica ou científica, o que torna ilícita a acumulação exercida. 5. A acumulação indevida configura afronta direta à Constituição, resultando em ato administrativo nulo. 6. Atos nulos não se submetem ao prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99, sendo insuscetíveis de convalidação pelo decurso do tempo, conforme entendimento do STF. 7. A Administração Pública tem o dever de anular atos ilegais, nos termos da Súmula 473 do STF. 8. Ainda que se cogitasse da decadência, o prazo somente teria início com a ciência inequívoca da irregularidade, não demonstrada a inércia administrativa. 9. O princípio da segurança jurídica não legitima a manutenção de situação inconstitucional. 10. A Emenda Constitucional nº 138/2025, ao flexibilizar a acumulação de cargos, não possui efeito retroativo para convalidar situações pretéritas já reconhecidas como ilegais e desconstituídas por ato administrativo válido. 11. Registre-se que eventual norma superveniente mais benéfica não foi suscitada pela apelante, não integrando a devolução recursal, sendo, ademais, irrelevante para a solução do caso, devendo a legalidade do ato ser aferida conforme a legislação vigente à época. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A acumulação de cargo de professor com função que não possua natureza técnica ou científica, sob a égide da redação anterior do art. 37, XVI, da Constituição Federal, é ilícita e enseja a nulidade do ato administrativo. 2. Atos administrativos nulos por inconstitucionalidade não se submetem ao prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99. 3. A Emenda Constitucional superveniente não retroage para convalidar situações pretéritas já desconstituídas por ato administrativo válido.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Lei nº 9.784/99, art. 54; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.387.566/MT; Súmula 473 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8000581-89.2019.8.05.0035, que tem como APELANTE: MARIA MARILENE GUIMARAES e APELADO: MUNICIPIO DE CACULE Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,